Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743055-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALISSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer movido por MARIA JOSE LISBOA, após deferido o pedido de antecipação da tutela para “compelir o réu a retificar as informações prestadas à Receita Federal, de modo que a verba recebida pelo Autor por força do processo no 0045732-96.2015.4.01.3400, que tramitou perante o Juízo da 25a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, seja corretamente informada como rendimento isento e não tributável, visto que oriundo do recebimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Intime-se com URGÊNCIA”, determinou a aplicação da multa no valor limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 52164537), o banco agravante informa e sustenta, em singela síntese, não ser possível o cumprimento da decisão, visto não ter ingerência para retificar os dados (referentes à isenção de imposto de renda para saque do RPV) perante a Receita Federal, de modo que as astreintes constituiriam medida ineficiente. Ao afirmar a ausência de responsabilidade para proceder com a retificação, aponta a inexigibilidade da multa cominatória. Aponta excesso do valor arbitrado, aduz enriquecimento ilícito do agravado e, com base no art. 412 do Código Civil, sustenta que a multa diária deve ser limitada ao valor da obrigação principal. Afirma que a probabilidade do provimento recursal reside na argumentação acima, resultando o perigo da demora na obrigatoriedade de pagamento da multa com o seu consequente prejuízo financeiro. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja declarada a inexigibilidade das astreintes por ausência de legitimidade para adotar as providências necessárias ao cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 52164538 e 52164539). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Nesse contexto, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que o argumento central defendido pelo banco agravante – ausência de legitimidade para cumprimento da obrigação de fazer – não foi apresentado à apreciação do d. Juízo “a quo”, eis que, na origem, por mais de uma vez, o agravante se limitou a informar já ter iniciado as medidas pertinentes ao cumprimento do comando judicial ou a requerer dilação de prazo para seu cumprimento. Registre-se que, embora possível ao demandado, em sede de defesa em ação de obrigação de fazer, alegar impossibilidade fática e/ou jurídica de cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, ou pugnar pela limitação do valor da astreinte com base no art. 412 do Código Civil e outros institutos, certo é que a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo de origem, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Tanto é assim que, peticionado pelo ora agravado o pedido de majoração das astreintes em razão do não cumprimento do comando judicial, foi oportunizada primeiramente a manifestação do agravante. Contudo, conforme mencionado acima, as teses veiculadas no presente agravo de instrumento não foram prenunciadas na instância de origem. Inclusive, o impedimento ora alegado sequer foi objeto discorrido na contestação ofertada. Com a compreensão acima, eis o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DOS AGRAVADOS PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO BEM. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ. HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONDABILIDADE DA PARTE DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se o Juízo de origem sequer analisou o tema relativo à prescrição da pretensão executiva da parte agravada, a apreciação dessa matéria por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. [...] 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1684698, 07421363320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.” (Acórdão 1701476, 07235642920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que toda a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator